Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717269-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, JOAO LAZARO RIBEIRO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M De Oliveira Advogados &amp; Associados em face da r. decisão (ID 186574515, integrada pela decisão de ID 192047739, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o destaque dos honorários contratuais em favor do recorrente e determinou a expedição dos requisitórios das parcelas incontroversas. Nas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que, nos autos do AGI n.o 0717251-52.2022.8.07.0000, discute-se a possibilidade de retenção dos honorários contratuais, enquanto no caso em apreço há controvérsia sobre os cálculos, de modo que a requisição do pagamento na origem só é possível se for de até 80% (oitenta por cento) do valor do crédito, retendo-se à disposição do juízo os 20% (vinte por cento) restantes para futura requisição após o julgamento definitivo do referido agravo. Explica que, havendo controvérsia quanto ao valor a ser requisitado em favor do agravado, se de 100% (cem por cento) ou de 80% (oitenta por cento), não há superação do óbice do art. 100, § 3o, da Constituição Federal, que exige o trânsito em julgado das decisões para que o pagamento possa ser requisitado contra a Fazenda Pública. Afirma a presença do periculum in mora, dada a impossibilidade de reaver os valores após a liberação em favor do exequente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão impugnada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Segundo o decidido nos Temas de Repercussão Geral nos 28 e 792 do STF, é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Ressalte-se ainda que, para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). 3. No caso, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso). 4. O valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema de Repercussão Geral 28. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1643982, 07322301920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em que pese o valor total da dívida apontado pela Distrito Federal, R$ 9.671,80 (nove mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos), como possível montante incontroverso, estar abaixo do teto de expedição de RPV – 10 (dez) salários mínimos, o acolhimento do pleito para liberação da parte incontroversa do débito mostra-se, neste momento, temerário. Isso ocorre porque, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema no 28 de repercussão geral, deve ser observado o valor total da execução para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No caso específico dos autos, ainda não houve pronunciamento judicial quanto ao valor total do débito, tampouco sobre o destaque dos honorários contratuais, pendente de julgamento nos autos do Agravo de Instrumento no 0725729-49.2022.8.07.0000. Nesse sentido, se elaborados os cálculos de acordo com os índices especificados em decisão judicial, e o montante total superar o teto de expedição de RPV, a cobrança da parte incontroversa deverá ocorrer por meio de expedição de precatório, tendo em vista o valor total da execução pleiteada, a fim de evitar a burla à fila de pagamentos, manter o planejamento financeiro da Fazenda Pública e respeitar a isonomia entre os credores do ente público. Nesse sentido, julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no. 32.159/1997, deve o julgador observar os limites objetivos e temporais discutidos na fase de conhecimento. 2.1. Na situação posta, restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997, no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração. Precedente desta Turma Cível. 2.2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 3.1. Tendo por base essa orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 4. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 4.1. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos (caso dos autos) e empregados públicos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 5. A incidência do IPCA-E ocorrerá a partir de 30/6/2009 até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, o débito principal e os honorários devem observar a Taxa SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional no. 113/2021. 6. O Tema 733 do STF é inaplicável as discussões relacionadas ao critério de correção monetária utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública, pois o julgado paradigma não abordou esta matéria em seu teor. 7. A modificação do critério de correção monetária em sede de cumprimento de sentença não importa em violação a coisa julgada, pois a regra do art. 535, §§5o a 8o do CPC refere-se a inexigibilidade da obrigação e não propriamente de seus consectários legais, a exemplo da correção monetária que, como sabido, não adiciona qualquer valor a dívida, apenas reestabelece o seu poder de compra. 8. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 28, considerou possível a expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor em relação à parte incontroversa do débito contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 8.1. Verificado que a Fazenda Pública expressamente reconhece determinada quantia como incontroversa, torna-se possível o cumprimento de sentença em relação a esta parte. Precedentes. 8.2. Não obstante o direito de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em relação à parte incontroversa do débito, deve-se observar, para o regime de expedição de requisitórios, o impedimento de parcelamento de precatórios com a finalidade de se enquadrar no pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 100, §8o, da CF). 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Acrescente-se que, embora exista viabilidade técnica para expedir precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual, além de haver evidente perigo de liberação de quantia indevida em favor do exequente, com prejuízos ao resultado útil deste recurso. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e suspendo a decisão agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator